Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702978-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Apelante: Hugo Christomo de Campos Apelada: Fernanda de Oliveira Alves D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Hugo Christomo de Campos contra a sentença (Id. 71345937) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que condenou o ora apelante a suportar os ônus de sucumbência. Em suas razões recursais (Id. 71345941) o réu, ora apelante, reitera que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo. Requer, portanto, a concessão da gratuidade de justiça. Foi proferido o despacho referido no Id. 73938543, por meio do qual houve a concessão de prazo para que o recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuasse, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017.) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde o réu, ora apelante, foi devidamente intimado, na origem, para que comprovasse sua condição de hipossuficiência econômica (71345886 e Id. 71345889), mediante a juntada aos autos dos comprovantes de renda relativos ao último mês, bem como dos extratos bancários dos 3 (três) meses anteriores. No entanto, o demandado limitou-se a apresentar apenas os contracheques referidos no Id. 71345891. Em suas razões recursais o apelante reitera o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Foi proferido o despacho referido no Id. 73938543, por meio do qual o recorrente foi intimado a demonstrar a condição de hipossuficiência econômica superveniente. No entanto, o demandado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 74067446). Convém ressaltar que os documentos trazidos a exame pelo recorrente, isoladamente, não se mostram suficientes para a análise do requerimento de gratuidade formulada, notadamente porque a presente demanda trata de negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária do veículo da marca BMW X1 (Id. 71345834). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nos presentes autos, do pagamento do montante referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido, desde já, de que o não cumprimento do presente comando resultará no reconhecimento da ocorência de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator